Tribunal: TJES
Processo: 0001989-31.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001989-31.2018.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GIULIA HELENA BARROS DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001989-31.2018.8.08.0028

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: GIULIA HELENA BARROS DOS SANTOS

ADVOGADO

: NAYARA OLIVEIRA DE MOURA RUI E OUTROS

MAGISTRADO

: GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão da Autora, confirmando a liminar que determinou ao ente público a realização do procedimento de ablação por cateter em favor da mesma, reduziu a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condenar ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na r. sentença, o juízo consignou que:
“É notório que a multa cominatória resultaria no valor de 157 mil reais, valor superior ao valor da obrigação. Pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por bem que a minoração da multa diária seja medida que se impõe.”

Irresignado, o ente público pugnou pelo afastamento ou redução da multa e, ainda, pela fixação dos honorários segundo critério de equidade. Vejamos.

1. MULTA.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
[1]
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória)

(In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É

inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor
que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

No caso em tela, conforme já consignado, a medida coercitiva
cumpriu integralmente
sua função, isto é, forneceu o tratamento médico nos exatos termos requerido nos autos. Nesse contexto, cumprida a ordem judicial, não há mais fundamento a ensejar a cobrança das
astreintes
.

Importante, pois, destacar que a pretensão material foi requerida em face do Estado, cujo procedimento de compra e dispêndio financeiro depende de cumprimento de procedimento específico, de maneira que certo atraso é justificável. Além disso, não há nos autos a demonstração de prejuízo à saúde da Requerente, de maneira que a intervenção foi realizada satisfatoriamente.

Insta enfatizar que o escopo do processo é obter o bem jurídico tutelado e não a
astreinte
, que não se confunde com eventual indenização. Se o bem jurídico foi obtido, não há razão para incidência de
astreinte
. Caso a parte tenha sofrido lesão pelo atraso, poderá pleitear perdas e danos. Mas, a
astreinte

não tem essa função
, qual seja, a função indenizatória.

Registro, portanto, que se a Recorrida entender pela existência de algum prejuízo, advindo da conduta do Recorrente,
poderá pleitear indenização por perdas e danos em demanda própria.

Assim, face ao cumprimento da prestação pelo Apelante, vejo por bem afastar a aplicação das
astreintes,
sobretudo porque a multa não possui natureza indenizatória, tampouco punitiva, por isso, a sua cobrança não pode subsistir após a efetivação da decisão judicial que a fixou, considerando as circunstâncias afetas a esse caso.

2. HONORÁRIOS.

Na r. sentença, o juízo de origem arbitrou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No próprio julgado, o MM. Magistrado sentenciante fixou o valor da causa em R$ 76.722,66 (setenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), que corresponde ao orçamento para a realização do procedimento requerido.

Pois bem.

De fato, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial.

II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.

III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes.

IV -
No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.

V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido.

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).

2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide.

2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.

4.
Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Dessa maneira, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

A demanda foi proposta em 22.10.2018 e diz respeito a matéria de baixa complexidade, sobretudo considerando a farta jurisprudência existente sobre o tema e, principalmente, a ausência de resistência do ente público, sem que maiores esforços tenham sido exigidos ao êxito da causa.

Além disso, a ação foi julgada com base em provas eminentemente documentais, não denotando caráter complexo que justifique a fixação da verba honorária em valor elevado.

Dessa maneira, arbitro, equitativamente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo em R$ 3.000,00 (três mil reais), que me parecem razoáveis como forma de contraprestação pelos serviços prestados pelo patrono atuante no feito.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso voluntário do Estado, para: (i) afastar a multa por descumprimento; e (ii) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais equitativamente no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]
Ilustrativamente:

REsp 879.253/RS, Rel. Ministro

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254;

REsp 776.922/SP, Rel. Ministra

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRATAMENTO MÉDICO.
ASTREINTES
. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. A multa prevista no artigo 537 do CPC constitui técnica de execução por coerção, não possuindo natureza indenizatória ou punitiva.

2. A fixação da multa processual não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada, uma vez que não se configura como pretensão substancial, mas técnica processual coercitiva para a satisfação do direito material. Precedentes do STJ.

3. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.